Tribunal: TJDFT
Processo: 0763447-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PACIENTE PORTADORA DE NEUROMIELITE ÓPTICA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO RITUXIMAB 500MG. REGISTRO NA ANVISA. EXISTÊNCIA. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. IAC N. 14. STJ. COMPETÊNCIA. ENTE FEDERATIVO ELEITO PELA AUTORA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que acolheu a preliminar de incompetência da Justiça Comum para apreciar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal.
2. O c. STJ analisou a controvérsia acerca da competência para o processamento e julgamento de demandas para fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, com registro na ANVISA, nos autos do Incidente de Assunção de Competência n. 14, firmando tese com efeito vinculante, segundo a qual, em resumo, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar, não sendo cabível invocar as regras de repartição de competência administrativas do SUS para fins de alteração ou ampliação do polo passivo.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Acórdão n. 1618906 reformado para negar provimento ao recurso de apelação.